Tribunal: TJES
Processo: 5015925-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015925-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS DE DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. BAIXA EM DEFINITIVO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5015925-41.2023.8.08.0035

Recorrentes: BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorrida: KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela responsabilidade solidária dos requeridos na fraude perpetrada por terceiros decorrente da contratação indevida do cartão de crédito PLATINUM final 1029 em nome da autora, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do contrato e inexigibilidade do débito correlato, além da determinação de baixa em definitivo da negativação e condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00).

Irresignados, os requeridos apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviço e

regularidade da contratação e consequente negativação dos débitos em aberto;
b)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
c)
a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do arbitramento.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, tenho que a pretensão dos recorrentes não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva dos mesmos na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Ademais, os recorrentes/requeridos, por integrarem a cadeia produtiva de fornecedores de serviços/produtos, respondem objetiva e solidariamente pelos danos ocasionados aos consumidores.

Pela simples análise dos autos, verifico que, de fato, a autora/recorrida possuía um cartão de crédito junto ao banco requerido (cartão GOLD final 9035
)
;

contudo, a cobrança e consequente negativação é decorrente de um outro cartão (cartão PLATINUM final 1029), cuja contratação não foi reconhecida pela mesma.

A
ssim, de acordo com a prova documental colacionada aos autos, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a irregularidade da contratação do cartão de crédito PLATINUM final 1029
,
por se encontrar em nome de terceiro desconhecido (EDSON W. KOVALISK – id. 11400584), somado ao fato de “[...]que a Requerida não colacionou o contrato referente ao cartão PLATINUM final 1029, somente trouxe o termo de renegociação no ID. 31865984 que assinado de forma digital, bem como no termo consta endereço diverso daquele que a autora reside e apresentado tanto na inicial quanto em petição no ID. 43978091” (id. 11400657, negritei).

Assi
m, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelos recorrentes, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou
(cartão PLATINUM final 1029
)
, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa, devendo ser reconhecida a inexistência da contratação do cartão de crédito e inexigibilidade dos débitos correlatos, além da baixa da restrição negativa suportada pela recorrida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, somado ao fato de que o nome da recorrida foi inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito (id. 11400585).

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelos requeridos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes,
pro rata
, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)